Tribunal: TJBA
Processo: 8058058-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058058-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: E. A. S. S. e outros Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO INTEGRAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (CADÚNICO). ELEMENTO PROBANTE ROBUSTO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. MITIGAÇÃO PARA CONCESSÃO PARCIAL OU PARCELAMENTO. DESCABIMENTO EM FACE DA MISERABILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, determinando o pagamento de 10% das custas iniciais de forma parcelada, e condicionou o prosseguimento da demanda à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia, sob pena de indeferimento da exordial por ausência de interesse de agir. A agravante, pessoa natural e incapaz representada por sua genitora, apresentou declaração de pobreza e comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), informando ser pessoa com deficiência em núcleo familiar de baixa renda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de inscrição em programa social do Governo Federal (CadÚnico) e a declaração de hipossuficiência de pessoa natural são suficientes para ensejar a concessão integral da gratuidade da justiça, afastando a possibilidade de concessão parcial ou parcelamento de custas previsto no artigo 98, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil. Outrossim, debate-se a legalidade e a constitucionalidade de decisão judicial que condiciona o ajuizamento e o prosseguimento de demanda cível consumerista à demonstração de prévia tentativa de solução administrativa junto ao fornecedor ou canais públicos de reclamação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. Razões de decidir De acordo com o artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que tal presunção somente pode ser afastada caso existam nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte de suportar os encargos processuais, o que não se verifica quando a parte instrui o feito com comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. A faculdade conferida ao magistrado pelo artigo 98, parágrafo 5º, do diploma processual civil para conceder a gratuidade parcial ou o parcelamento de despesas não deve ser aplicada de forma automática ou quando a parte demonstra cabalmente a sua situação de vulnerabilidade extrema, sob pena de a exigência do pagamento de percentual reduzido de custas transfigurar-se em barreira econômica instransponível ao acesso à ordem jurídica justa, em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A exigência de esgotamento ou de mera tentativa de solução administrativa prévia para o ajuizamento de ações que versem sobre relações de consumo carece de fundamento legal no ordenamento jurídico pátrio e configura restrição indevida ao exercício do direito de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, que garante a apreciação judicial de qualquer lesão ou ameaça a direito independentemente de prévia provocação administrativa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido integralmente para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade da justiça de forma plena à agravante e afastando a obrigatoriedade de comprovação de tentativa administrativa para o curso regular do processo. Tese de julgamento: "1. A demonstração de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), aliada à declaração de pobreza, reforça a presunção de hipossuficiência da pessoa natural e impõe a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo vedada a imposição de custas parciais ou parcelamento que dificultem o acesso ao Judiciário. 2. É incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) a exigência judicial de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial consumerista." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, caput e parágrafo 5º, art. 99, parágrafos 2º, 3º. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2479858 PB 2023/0324784-9; (STJ, AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8058058-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante E. A. S. S., representada por sua genitora AUGUSTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e como agravado o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder a gratuidade da justiça em sua integralidade e afastar a exigência de tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do voto da Relatora. DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora